Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-22.2013.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000125-22.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (APELANTE), ALIETE RIGHI BERWIG - CPF: 823.099.901-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2144-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO THEODORO SCHIRMER - CPF: 056.932.509-97 (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), EUNICE SCHIRMER - CPF: 453.064.001-91 (APELADO), EMANUELE SCHIRMER - CPF: 887.421.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ASSISTENTE), MELISSA SCHIRMER - CPF: 632.093.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE SCHIRMER - CPF: 453.064.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO THEODORO SCHIRMER (APELADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE, ORA APELADO – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO REQUERIDO, ORA APELANTE, QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE PRESCRITO – DANO MORAL
-
OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
E
m que pese não ter tido uma relação jurídica direta com o requerente, ora apelado, sua legitimidade passiva está configurada por ter recebido as cártulas de cheques, antecipando o saldo à terceiro alheio aos autos.

2.
Ainda, refutando de vez sua tese de ilegitimidade passiva, através da intimação do aviso de protesto, documento carreado aos autos no id. 157778984 – pág. 26, observa-se que foi o requerido, ora apelante, quem efetuou o protesto dos cheques.

3.

Levando em consideração que os cheques protestados pelo requerido, ora apelante, são oriundos do desacordo comercial entre o requerente, ora apelado, e o primeiro requerido, não há que se falar que o fato constitutivo do direito perseguido e narrado na inicial não foi comprovado.

4.
Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou ao realizar os protestos dos títulos, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6.
Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre do protesto indevido dos cheques prescritos, o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Anulação de Protesto Indevido e Ressarcimento por Danos Morais de n.o 0000125-22.2013.8.11.0101, ajuizada por
JOÃO THEODORO SCHIRMER
em face de VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS e do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. reconhecer a prescrição dos cheques quando dos protestos, nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei de n.o 7.357/85 e por consequência anular os protestos de nos 9927 e 9928, existentes no 2o Ofício Extrajudicial desta Comarca, no montante de R$ 11.156,30 (onze mil cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), com vencimento para 18.08.2011, em nome de JOÃO THEODORO SCHIRMER;

ii. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ); e

iii. condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 157778998 – págs. 1 a 10), o requerido, ora apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Banco C. C. L. A. A. é o sacador.

Salienta que somente realizou o serviço de cobrança.

No mérito, sustenta que, além do requerente, ora apelado, não ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes por não ter praticado qualquer ato ilícito.

Também, assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer dano sofrido pela requerente, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 157782151 – págs. 1 a 13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Banco C. C. L. A. A. é o sacador.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, em que pese não ter tido uma relação jurídica direta com o requerente, ora apelado, sua legitimidade passiva está configurada por ter recebido as cártulas de cheques, antecipando o saldo à terceiro alheio aos autos.

Ainda, refutando de vez sua tese de ilegitimidade passiva, através da intimação do aviso de protesto, documento carreado aos autos no id. 157778984 – pág. 26, observa-se que foi o requerido, ora apelante, quem efetuou o protesto dos cheques.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PROCESSO – Manutenção do julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora F Ikeda Indústria de Alimentos Ltda. ME, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva - A legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de título de crédito, que circulou, é do endossatário ou cessionário, portador da cártula, que a protestou ou a apontou para protesto, e titular do crédito a ela relativo, sendo parte ilegítima o sacador, o cedente ou o endossante, por endosso translativo, que transmitiu ao cessionário ou ao endossatário a titularidade da relação creditícia, bem como o eventual interveniente anuente na cessão. DUPLICATA E PROTESTO – Reconhecimento da exigibilidade da duplicata protestada objeto da ação, e que ela não padece de nulidade, porquanto, como título de crédito, é hígido, tem causa e nada há que implique em inexigibilidade, nem que autorize a declaração de inexistência do débito - Exigível a duplicata e incontroverso o não pagamento no seu vencimento, de rigor, o reconhecimento de que a parte sacadora ré ao apontar para protesto o título, como autoriza a LF 9.492/97, agiu no exercício regular de direito de perseguir o seu crédito (art. 188, I, do CC/2002), e não com abuso de direito, e, consequentemente, da licitude do protesto, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com revogação da tutela de urgência concedida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1010714-59.2018.8.26.0361; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Anulação de Protesto Indevido e Ressarcimento por Danos Morais de n.o 0000125-22.2013.8.11.0101, ajuizada por JOÃO THEODORO SCHIRMER em face de VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS e do BANCO BRADESCO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, além do requerente, ora apelado, não ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes por não ter praticado qualquer ato ilícito.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou demonstrado que os cheques de n.os 482 e 483 foram emitidos pelo requerente, ora apelado, em favor do primeiro requerido, para o pagamento referente a compra de um veículo.

Contudo, como o primeiro requerido, em razão de irregularidade nos documentos, não fez a entrega do veículo, competia-lhe efetuar a devolução dos cheques, porém, não cumpriu com sua obrigação.

Nesse passo, levando em consideração que os cheques protestados pelo requerido, ora apelante, são oriundos do desacordo comercial entre o requerente, ora apelado, e o primeiro requerido, não há que se falar que o fato constitutivo do direito perseguido e narrado na inicial não foi comprovado.

Desse modo,
tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou ao realizar os protestos dos títulos, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre do protesto indevido dos cheques prescritos, o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC – ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA – MULTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato foi celebrado entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica, é vedada a esta última requerer em nome próprio indenização para seus sócios (art. 18 do CPC).

Não se aplica multa por fidelidade no caso de encerramento unilateral da avença antes de cumprida a cláusula de carência, quando evidenciado o justo motivo proveniente da falha na prestação do serviço.

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.
(STJ, REsp n. 1.059.663-MS).

Se o valor arbitrado para a reparação é excessivo, comporta redução, por força dos princípios da moderação e da razoabilidade.

(N.U 1005017-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023